Tribunal: TJDFT
Processo: 0752937-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança. Instrumento particular de cessão de uso de boz comercial. Inépcia da inicial. Documentos juntados em réplica. Litigância de má-fé. Sucumbência recíproca, em proporções distintas.
1. A inicial atende aos requisitos que lhe são próprios.
2. Admite-se a juntada de documentos em réplica, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
3. Ausente prova do pagamento dos valores pactuados, deve o cessionário adimplir com suas obrigações, resguardando-se, assim o direito do recorrido de receber a contraprestação ajustada.
4. Alterada a verdade dos fatos, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.